Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Processo : 0707464-47.2019.8.07.0018 DESPACHO Nada a prover por esta relatoria, porquanto exaurida a competência do órgão revisor com o julgamento da apelação e do agravo interno. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator